Tribunal: TJDFT
Processo: 0753551-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ATENDIMENTO EM DELEGACIA DE POLÍCIA. VEDAÇÃO À CAPTURA DE IMAGENS E VOZES DE SERVIDORES SEM AUTORIZAÇÃO.
NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA ILICITUDE E/OU SITUAÇÃO EXTERNA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal almeja reforma da sentença de improcedência do pedido de compensação por danos morais decorrentes de negativa de gravação
de atendimento em delegacia da Polícia Civil do DF. Sustenta-se, em síntese, que: i) o Distrito Federal reconhece que o requerente iniciou a gravação do atendimento e que
foi impedido de prosseguir pelo agente de polícia; ii) a Administração não poderia vedar a gravação por meio tão somente de aviso afixado no local (ato ilícito); iii) dano moral
in re ipsa; iv) situação vexatória, causadora de aborrecimento e humilhação.
II. É certo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/88, Art. 37, §6o).
III. No entanto, no caso concreto, o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar o alegado dano, nem o nexo de causalidade à conduta administrativa.
IV. De plano, destaca-se que o áudio de ID 13232170, relativo à conversa (gravada pelo recorrente) entre o requerente e um agente de polícia na delegacia, no dia seguinte ao
fato narrado na inicial, não se presta aos fins colimados (mera narrativa dos fatos ao servidor público, que sequer comenta a alegada ocorrência). Entrementes, verifica-se que
no referido atendimento, o recorrente afirma ter se sentido humilhado com a negativa de gravação, e reconhece ter se exaltado no momento, ao “justificar” a necessidade das
gravações “por ter sido perseguido em várias ocasiões”.
V. De outro lado, conforme consignado no ofício n.o 346/2019 – 12a Delegacia de Polícia (ID. 13232184: i) o requerente compareceu à delegacia, em 21.11.2018, para registrar
ocorrência de extravio de documentos e de cartões bancários com senhas; ii) iniciou um “diálogo com ideias desconexas e bastante desordenadas, tendo inclusive mencionado
que havia sido implantado um ‘chip’ no seu cérebro para capturar informações, e sem prévia comunicação o mesmo passou a gravar o atendimento com o aparelho celular”;
iii) foi imediatamente informado sobre a proibição de gravações sem autorização no interior de delegacias para preservar a segurança dos agentes e cidadãos que aguardavam
atendimento; v) diante da negativa, o requerente apresentou “comportamento histérico”, motivo pelo qual foi novamente orientado sobre a postura adequada no local, na
presença da escrivã, do delegado, do chefe de plantão e demais membros da equipe; vi) solicitou-se ao requerente que o aparelho permanecesse sobre a mesa até o término
do registro da ocorrência.
VI. Nessa moldura, como bem pontuado na sentença, “a parte autora não demonstrou, sequer, indícios de existência do fato ofensivo à sua honra que configuraria ato ilícito
realizado por agente estatal no exercício de suas funções. Na narrativa da inicial inexistem informações como nome ou descrição de características físicas do servidor público,
suposto causador do dano moral vindicado, tampouco de outros elementos que permitissem identificá-lo”.
VII. Ademais, inexiste prova da alegada humilhação, mesmo porque não desponta a referida ilicitude da negativa de gravações (não autorizadas) no interior da delegacia,
à luz da necessária cautela e preservação da segurança dos servidores, dos detidos e do público em geral.
VIII. Não comprovado, pois, o fato constitutivo do direito (CPC, Art; 373, I), escorreita a sentença de improcedência do pleito reparatório por danos morais.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95,
Arts. 46 e 55 e CPC, Art. 98, § 3o).